Tribunal: TJSP
Processo: 1000084-17.2025.8.26.0128
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: M.A. Barbosa de Freitas
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP1);
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
APELAÇÃO DO AUTOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM PRETENSÃO REPARATÓRIA – Descontos realizados em conta corrente em favor da ré a título de "ODONTOPREV" – Negativa de contratação – Inexistência de relação jurídica, repetição em dobro do indébito e dano moral de R$ 3.000,00 sedimentados na origem – Princípio tantum devolutum quantum appellatum – Apelante

Ementa:
APELAÇÃO DO AUTOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM PRETENSÃO REPARATÓRIA – Descontos realizados em conta corrente em favor da ré a título de "ODONTOPREV" – Negativa de contratação – Inexistência de relação jurídica, repetição em dobro do indébito e dano moral de R$ 3.000,00 sedimentados na origem – Princípio tantum devolutum quantum appellatum – Apelante almeja a majoração dos danos morais, dos honorários advocatícios sucumbenciais e o ajuste do termo inicial dos juros de mora – Danos morais arbitrados em patamar mais do que suficiente, considerando que corresponde a cerca de três vezes o valor dos descontos indevidos – Seja como for, à luz do princípio non reformatio in pejus, nada há a reparar no montante fixado pelo douto Juízo a quo pelo dano moral, o qual fica mantido no patamar indicado – Nada a reparar quanto ao termo inicial dos juros de mora – Honorários advocatícios aviltantes e que devem ser majorados – Aplicação do Tema Repetitivo no 1.076, do STJ – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO EM PARTE, apenas para majorar os honorários advocatícios.